Tribunal: TJDFT
Processo: 0750743-95.2023.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
Ementa: Direito Do Consumidor. Apelação Cível. Plano De Saúde. Tratamento Na Modalidade Home Care. Paciente Idoso Portador De Esclerose Lateral Amiotrófica, Com Degeneração Progressiva E Outros Comprometimentos Motores Causados Pela Doença. Cobertura deferida em Decisão Liminar. Falecimento No Curso Do Processo. Extinção Do Processo Indevida. Interesse Patrimonial Do Espólio E/Ou Herdeiros. Sentença Cassada. Recurso Provido.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de ação de obrigação de fazer movida contra plano de saúde em razão da negativa de cobertura do tratamento na modalidade home care. A antecipação dos efeitos da tutela foi deferida. No curso do processo, a parte autora veio a óbito, sendo proferida sentença que declarou extinto o processo, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, inciso IX, do CPC. Os apelantes pretendem a cassação da sentença, por ser necessária a confirmação, pela sentença, da decisão que antecipou os efeitos da tutela, como condição para sua eficácia.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em:
(i) verificar se há perda superveniente do objeto da ação em virtude do falecimento da autora no curso do processo.
III. Razões de decidir
3. Não há perda superveniente do objeto da ação, devido ao falecimento da parte autora, uma vez que há necessidade de confirmação da decisão que antecipou os efeitos da tutela determinando o custeio do tratamento médico, sendo certo que subsiste o interesse dos sucessores da parte em ver confirmado tal pleito.
IV. Dispositivo
5. Recurso provido. Sentença cassada.

Dispositivos relevantes: art. 485, inciso IX, CPC.